Tribunal: TJSP
Processo: 9000163-09.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo em execução penal. Marco inicial para progressão de regime. Nova orientação jurisprudencial. Data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 112 da LEP. Natureza declaratória da decisão que atesta a presença dos requisitos legais. Recurso provido.